Tribunal: STF
Processo: ARE 1384455
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. OFENSA AO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DE CONEXÃO COM APURAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSS. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CONVOCAÇÃO DO MAGISTRADO QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA POR OUTRO JUIZ. VALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDIMENTO DO ART. 514 DO CPP. NÃO APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS ADVOGADOS DE UM DOS RÉUS NA la AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. E-MAILS. FALTA DE LAUDO IDENTIFICADOR DO EMITENTE E DO TEMPO DE TRANSMISSÃO. LICITUDE DA PROVA DOCUMENTAL. INÉPCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MÉRITO. ART. 3°, INC. II E ART. 11, CAPUT TODOS DA LEI N° 8.137/1990. EXIGIR, SOLICITAR OU RECEBER VANTAGEM INDEVIDA OU ACEITAR PROMESSA PARA DEIXAR DE LANÇAR OU COBRAR TRIBUTO OU COBRÁ-LO PARCIALMENTE. AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, CONTADOR E SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRIBUINTE BENEFICIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. NÃO CABIMENTO. CARÊNCIA DE ESTUDO ESPECIFICO. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA SONEGAÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE (ART. 61, INC. II, ALÍNEA "B" DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO DE PELO MENOS DOIS ILÍCITOS PENAIS EM OCASIÕES DISTINTAS. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. EXTINÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO DIA -MULTA.



    Não atrai a competência da Justiça Federal a alegada conexão fática da sonegação apurada neste processo -crime com aquela anteriormente verificada pela fiscalização do INSS relativa à contribuição para a Seguridade Social, porquanto o interesse malferido é apenas do erário do Distrito Federal.



    Não procede a alegação de ofensa à regra da identidade física do juiz, porquanto a sentença foi proferida por outro magistrado, em razão de o juiz que encerrou a instrução encontrar-se convocado para o Tribunal de Justiça.



    Não há cerceamento de defesa na realização de audiência de instrução em continuação com a designação de advogado ad hoc para o réu, cujos patronos não compareceram, não obstante a intimação prévia realizada. Isso por falta de insurgência do réu na ocasião e ausência de demonstração de prejuízo concreto.



    Não ofende o princípio do devido processo legal a não aplicação do rito especial do art. 514 do CPP para o réu que não seja funcionário público.



    É válida a transcrição de trechos da interceptação telefônica, porquanto o conhecimento do fato foi acidental em investigação de cometimento de outro ilícito penal.



    É lícita a menção ao conteúdo de e-mails, porquanto se trata de prova documental submetida ao contraditório e ampla defesa.



    Não é genérica a denúncia em que se identifica o acusado e a conduta a ele imputada, de sorte que não se constata a alegada inépcia.



    Não se verifica bis in idem, porquanto a ré é acusada por infração penal distinta daquela apurada no outro processo -crime. 



    É desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário para fins de procedibilidade da denúncia. O tipo do art. 3°, inc. II da Lei n° 8.137/1990 é formal, de sorte que não está abrangido na exigência da Súmula Vinculante n° 24.



    Comprovada a materialidade e a autoria do crime de sonegação fiscal tipificado no art. 3°,' inc. II da Lei n° 8.137/1990, inclusive pelo concurso de agentes previsto no art. 11, caput da mesma lei, mediante farta prova documental e oral coligida, impõe-se preservar a condenação dos réus. 



    Exclui-se da dosimetria, na 1a fase:a avaliação negativa da personalidade, quando não há estudo específico a esse respeito.



    Mantém-se a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "b" do CP, mesmo que não haja prova da consumação do outro crime. Reconhece-se a continuidade delitiva (art. 71, caput do CP), quando há prova de que os ilícitos penais ocorreram em pelo menos duas situações.



    Não ocorre arrependimento posterior, quando não há ato voluntário do agente na reparação do dano.



    A extinção da base de cálculo da multa sem fixação de novo parâmetro inviabiliza a aplicação da pena pecuniária nos crimes contra a ordem tributária.



    Válida é a decretação de perda do cargo público pelo agente estatal que praticou crime contra a Administração, causando-lhe prejuízo patrimonial.



    Apelação do Ministério Público e dos réus parcialmente providas” (págs. 1-3 do documento eletrônico 28).



    No RE, interposto em conjunto pelas partes agravantes, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XXV, LIII e LIV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Verifico, de outro lado, que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei ou ato de governo local contestado contra a Constituição, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator